Tribunal: TJSP
Processo: 2095017-29.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança – Aplicação de multa ao Advogado Impetrante, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal – Abandono processual verificado, ainda que após a sentença – Inércia injustificada do Causídico, devidamente intimado – Ausência de direito líquido e certo para cassação da multa – Segurança DENEGADA.